Tribunal: TJES
Processo: 5036746-31.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036746-31.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RENATO RAASCH
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO E PAGAMENTO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE ESPECÍFICA DO CONTRATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE NULIDADE RECONHECIDA EM VÍNCULOS ANTERIORES. AUTONOMIA DOS CONTRATOS. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES IRREGULARES NO PERÍODO DISCUTIDO. CONTRATAÇÃO FORMALMENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CARLOS RENATO RAASCH em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do vínculo temporário mantido com o Estado do Espírito Santo no período de 31/01/2023 a 21/12/2024, bem como o pagamento de FGTS.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que manteve sucessivos vínculos temporários com o ente público, e que, em demanda anterior (processo nº 5044037-19.2024.8.08.0024), houve o reconhecimento da nulidade de contratos pretéritos, o que configuraria fraude à exigência constitucional de concurso público, sendo devida a declaração de nulidade do contrato e o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à verificação da validade do vínculo temporário específico mantido entre as partes no período de 31/01/2023 a 21/12/2024, bem como à possibilidade de reconhecimento de sua nulidade para fins de percepção de FGTS.

De início, impõe-se o enfrentamento do principal argumento recursal, consistente na alegação de que a nulidade reconhecida em demanda anterior (processo nº 5044037-19.2024.8.08.0024) deveria irradiar efeitos sobre o vínculo ora analisado. Tal tese não merece acolhimento.

Com efeito, os contratos administrativos temporários possuem autonomia jurídica, devendo cada vínculo ser analisado à luz de suas próprias circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que a decisão proferida em outro processo, que reconheceu a nulidade de vínculos anteriores (períodos de 2019 a 2022), não possui efeito automático de contaminação sobre contratos posteriores, especialmente quando inexistente identidade fática integral.

Ademais, há circunstância relevante que reforça a impossibilidade de acolhimento da tese recursal: o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade dos vínculos anteriores ocorreu apenas em 31/10/2025, ou seja, em momento posterior ao encerramento do contrato ora discutido (21/12/2024). Isso significa que, à época da celebração e execução do vínculo impugnado, não havia qualquer declaração judicial definitiva que impedisse a Administração de proceder à nova contratação. Assim, a pretensão de estender automaticamente os efeitos de decisão posterior a contrato autônomo configura indevida ampliação subjetiva e objetiva da coisa julgada, não admitidas
in casu
.

Nesse cenário, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é admitida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de modo que a nulidade da contratação temporária, apta a ensejar o pagamento de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, exige a demonstração de irregularidade concreta do vínculo analisado, especialmente quando evidenciado desvirtuamento da temporariedade por meio de sucessivas renovações indevidas.

No caso concreto, embora a parte recorrente alegue a existência de múltiplos vínculos anteriores com o ente público, não restou demonstrado que o contrato especificamente impugnado nestes autos tenha sido celebrado em desconformidade com os parâmetros constitucionais.

Assim a sentença foi precisa ao consignar que a mera existência de contratações anteriores não conduz, automaticamente, à nulidade do vínculo posterior, sendo imprescindível a análise individualizada de cada contrato.

Com efeito, os vínculos administrativos possuem autonomia jurídica, não sendo possível estender, de forma automática, os efeitos de eventual reconhecimento de nulidade em contratos anteriores para o vínculo ora discutido. Tal circunstância configura típico
distinguishing
, na medida em que o contrato impugnado apresenta contornos próprios, devendo ser analisado à luz de suas específicas condições fáticas e jurídicas.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o reconhecimento de nulidade de vínculos anteriores ocorreu apenas posteriormente ao encerramento do contrato ora discutido, inexistindo, à época de sua celebração, qualquer impedimento jurídico à sua formalização. Não há, portanto, demonstração de que o vínculo objeto da presente demanda tenha extrapolado os limites legais ou constitucionais da contratação temporária.

A pretensão recursal, ao buscar a extensão automática de efeitos de decisão proferida em outro processo, desconsidera a necessidade de análise concreta da legalidade do vínculo específico, o que não se admite. Cumpre ressaltar que o direito ao FGTS, nas hipóteses de contratação com a Administração Pública, pressupõe a declaração de nulidade do contrato, o que não se verifica no caso em exame.

Diante da ausência de comprovação de irregularidade no vínculo analisado, não há fundamento para o acolhimento da pretensão autoral. Dessa forma, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)